Tribunal: TJMT
Processo: 1000736-58.2024.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000736-58.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELAR GARCIA DOS ANJOS - CPF: 615.528.601-91 (RECORRENTE), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), ROMEU ANTONIO ZANETTI - CPF: 657.532.249-20 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000736-58.2024.8.11.0040
.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente: ADELAR GARCIA DOS ANJOS.

Recorrido: ROMEU ANTÔNIO ZANETTI.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/10/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - COLISÃO ENTRE VEÍCULOS - ILEGITIMIDADE ATIVA - RECLAMANTE QUE NÃO É PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO MATERIAL SUPORTADO - SENTENÇÃO DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O reclamante interpôs recurso inominado, alegando preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que seria necessária a produção de provas em audiência de instrução e julgamento.
Todavia, essa preliminar não merece acolhimento, uma vez que prova da alegada legitimidade é eminentemente documental e não veio aos autos no momento oportuno
.

2.

Ademais, conforme entendimento consolidado, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele conduzir a instrução do processo e decidir sobre a pertinência da produção probatória necessária para sua convicção. Assim, a dispensa da audiência de instrução e julgamento, por si só, não configura cerceamento de defesa.

3.

Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que, no dia 02/06/2021, por volta das 4h15 da manhã, enquanto manobrava seu caminhão para sair do posto de abastecimento, o requerido colidiu com o veículo do reclamante.

4.

Diante dos fatos narrados, o reclamante ajuizou a presente ação, pleiteando a condenação do requerido ao pagamento da quantia de R$ 40.921,76 (quarenta mil, novecentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos), referente aos danos materiais sofridos pelo veículo em decorrência do acidente.

5.

A sentença reconheceu a ilegitimidade ativa do reclamante e, de ofício, extinguiu o processo sem julgamento de mérito.

6.

No mérito, a controvérsia gira em torno da ilegitimidade ativa do recorrente, já que o veículo envolvido no acidente de trânsito não é de sua propriedade. Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, para que uma pessoa tenha legitimidade para pleitear judicialmente a reparação por danos, é necessário que esteja comprovada sua titularidade sobre o bem danificado ou sua relação jurídica direta com o fato.

7.

No caso, o reclamante não conseguiu comprovar que é o legítimo proprietário do veículo acidentado, sendo este de propriedade de terceiro, conforme se denota da documentação juntada ao feito. Ademais, não era o condutor do veículo no momento da colisão e não comprovou que arcou ou arcará

com os gastos necessários para o reparo do veículo, mediante a apresentação de notas fiscais ou comprovantes dos custos com peças, mão de obra, entre outros.

8.

Esse posicionamento vem sendo afirmado pela jurisprudência do c. STJ. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE ATIVA. CONDUTOR DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO
. REPARAÇÃO DO DANO. NECESSIDADE.

[...]
2. Na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, é legitimada ativamente a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação do dano.
Precedente. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1472649 SP 2019/0080575-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020). Destaquei.

9.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência de outros tribunais também é consistente, verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL - SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DESEMBOLSO DOS GASTOS PARA REPARO - DECISÃO MANTIDA.
Carece o condutor de legitimidade para propor demanda reclamando ressarcimento pelos danos causados em razão de acidente ao veículo que dirigia quando absoluta a ausência de prova de que foi ele quem custeou os correspondentes reparos.
(TJ-MG - AI: 10000200669695001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 27/07/0020, Data de Publicação: 03/08/2020).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE ATIVA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – CONDUTOR QUE NÃO É PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO MATERIAL SUPORTADO
– VALORES PLEITEADOS QUE FORAM PAGOS PELA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É vedado pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei, conforme preceitua o artigo 6º do Código de Processo Civil, sob pena de ser reconhecida a ilegitimidade ativa.

2.
O recorrente não logrou êxito em demonstrar que é parte legítima para pleitear indenização pelos danos materiais e morais, pois não é proprietário do bem e não suportou despesas em virtude do acidente.

3. As provas acostadas ao processo indicam as despesas foram quitadas pela proprietária do bem, de modo que apenas ela é parte legítima para pleitear indenização.

4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1016993-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024).

10.

Cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

11.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

12.

Portanto, a sentença que extinguiu o feito com base no reconhecimento da ilegitimidade ativa deve ser mantida.

13.

Pelo exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

14.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024